Tribunal: TJMT
Processo: 1014495-57.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014495-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO “AD EXITUM”. PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que, em ação de cobrança de honorários advocatícios de êxito ajuizada por ESPÍNOLA E GUSMÃO ADVOGADOS, condenou a ré ao pagamento de R$ 83.463,90, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante alega a ocorrência de prescrição, sustentando que a ação foi ajuizada fora do prazo legal de cinco anos, contados da revogação do mandato ocorrida em 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios com base em cláusula “ad exitum”, mesmo após a revogação do mandato; (ii) determinar se houve prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios, considerando o termo inicial do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, revogado o mandato unilateralmente antes do êxito da demanda, o advogado pode pleitear arbitramento de honorários pelos serviços prestados até a revogação, não havendo direito à cobrança integral com base na cláusula “ad exitum”.

4.

Os precedentes jurisprudenciais indicam que o advogado, em casos de rescisão unilateral do mandato, tem direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao serviço prestado, desde que a ação seja proposta dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar da revogação do mandato.

5.

O termo inicial para contagem do prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é a data da revogação do mandato, nos termos do artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) e do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

6.

O prazo prescricional de cinco anos se inicia com a revogação do mandato, que ocorreu em 31/07/2014. Assim, o autor/apelado deveria ter ajuizado a ação até 31/07/2019, mas o fez apenas em 15/04/2022, estando, portanto, prescrita a pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Revogado unilateralmente o mandato antes do êxito da demanda, o advogado tem direito a pleitear o arbitramento de honorários proporcionais ao serviço prestado até a revogação, desde que observado o prazo prescricional de cinco anos.

2.

O termo inicial do prazo prescricional para a ação de cobrança de honorários advocatícios é a data da revogação do mandato.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 25, V; Código Civil, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/03/2021.

R E L A T Ó R I O

I)

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios de Êxito nº. 1014495-57.2022.8.11.0041, ajuizada por
ESPÍNOLA E GUSMÃO ADVOGADOS
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 83.463,90 acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data prevista para pagamento. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC (ID 244694710).

Irresignada, a ré/apelante aduz, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição, uma vez que o termo inicial do prazo prescricional se deu com a revogação do contrato e não com o suposto êxito da Energisa na causa outrora patrocinada pelo autor/apelado, nos termos do art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 25, V, da Lei nº. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).

Alega que é fato incontroverso que a revogação do mandato do autor/apelado ocorreu em abril de 2014, de modo que cabia ao autor/apelado propor esta ação até abril de 2019. Porém, a ação foi ajuizada em abril de 2022, 03 (três) anos após o fim do prazo prescricional.

Sustenta que não obteve êxito na Ação de Cobrança, uma vez que cedeu 90% de seu crédito ao Fundo em que é cotista.

Defende que a cessão do crédito não foi onerosa, justamente pelo fato de ter sido intragrupo e que, por este motivo, não haveria que se falar em êxito. Inclusive, o Grupo Energisa segue perseguindo os valores na ação de origem.

Menciona que a condição (êxito) que obrigaria a Energisa a pagar o autor/apelado não ocorreu, e, portanto, não há que se falar em inadimplemento de obrigação, de maneira que é incabível a cobrança dos honorários “ad exitum”.

Afirma que, durante os 6 (seis) anos de atuação no processo, o autor/apelado realizou apenas um ato processual de fato, que foi a reiteração de pedidos de penhora já realizados antes de assumir o feito, razão qual os honorários devem ser arbitrados com base na proporcionalidade e compatibilidade em relação aos serviços efetivamente prestados (ID 244694712).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 244694717).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais de êxito (“ad exitum”), estabelecidos por contrato firmado entre a parte autora (advogado) e a parte ré (cliente). O contrato foi rescindido unilateralmente pela ré em 2014, e a parte autora não participou das fases finais dos processos em que atuava. Contudo, a parte autora busca o pagamento de honorários, alegando que o êxito da demanda judicial ocorreu posteriormente, em 2021, com o recebimento de créditos pela ré.

Depois do trâmite regular do processo, o Juízo de origem
julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 83.463,90 acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data prevista para pagamento. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC (ID 244694710), sentença contra a qual a ré se insurge.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, isto é, a revogação do mandato deu-se em 31/07/2014, quando ainda a ação patrocinada pelo escritório ora autor/apelado estava em trâmite.

Nesse contexto, a meu sentir, não há que se falar em possibilidade de cobrança de honorários “ad exitum”, tendo em vista que o sucesso da demanda foi alcançado após a rescisão contratual existente entre as partes litigantes.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa, o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados.

Digo, se o mandato do advogado é revogado no curso da ação, antes que faça jus ao percentual da vantagem econômica obtida em favor de seu cliente, a cláusula
“
ad exitum
”
se esvazia, ficando o advogado apto a reclamar o arbitramento dos honor
á
rios pelos servi
ç
os at
é
ent
ã
o prestados.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
. 3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.273.957/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes
. 2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços -
tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4.
Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes
. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021).

Ou seja, cabe ao advogado, com mandato revogado unilateralmente, promover ação de arbitramento de honorários advocatícios, o qual
deve observar a extensão da atuação profissional, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim já decidiu:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

No entanto, em que pese a possibilidade de o advogado ter os serviços efetivamente prestados remunerados por meio de arbitramento de honorários, deve-se observar que o termo inicial da prescri
çã
o j
á
n
ã
o se identifica com o dia do recebimento da vantagem econ
ô
mica da a
çã
o, mas com a revoga
çã
o do mandato.

E, como cediço, o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 05 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço, seja pelo trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou pela revogação do mandato, nos termos do artigo 25, inciso V, da Lei nº. 8.906/1994 e artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 25.
Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo
:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V -
da renúncia ou revogação do mandato
.

Art. 206.
Prescreve
:

[...].

§ 5º
Em cinco anos
:

[...];

II -
a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários,
contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato
;

[...].

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. REVOGAÇÃO DO MANDATO. 1. Ação de arbitramento de honorários. 2.
A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços
. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1406447 RS 2018/0314407-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SERVIÇOS CONTRATADOS VERBALMENTE COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR SUBMETIDA À CONDIÇÃO AD EXITUM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE COMEÇA A FLUIR DO ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO QUE SE PRESUME ONEROSO. 1. São aplicáveis as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, ante os termos do Enunciado n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 3.
O prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato)
. 4. Nos termos do art. 658 do CC/02, presume-se oneroso o mandato veiculado em procuração com cláusula ad judicia. Incabível, assim, exigir prova específica mais indubitável para o provimento do pedido de arbitramento e cobrança de honorários. 5. Tendo as instâncias de origem reconhecido a pactuação ad exitum para o recebimento dos honorários, ficou implicitamente comprovada a natureza onerosa do contrato. Isso porque o êxito está necessariamente relacionado aos honorários convencionais, uma vez que os sucumbenciais já estão condicionados ao sucesso da demanda por força da lei. 6. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1748404 SP 2017/0106021-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1
.
O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios contratuais, quando houver renúncia ou revogação do mandato, conta-se do dia da ciência desses atos
, e não do trânsito em julgado verificado na ação em que se deu a atuação do advogado
. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.457.585/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 5/9/2016).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. EFETIVA FINALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO. DIES A QUO. ARTS. 25 DA LEI N. 8.906/1994. 1.
A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei nº 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato
. 2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 594.507/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 12/6/2015.)

No caso a revogação do mandato deu-se em 31/07/2014, de modo que cabia ao autor/apelado propor esta ação até 31/07/2019, todavia esta ação de cobrança foi ajuizada apenas em 15/04/2022, isto é, quando já decorrido o prazo prescricional, tornando a pretensão do autor inaplicável devido à prescrição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença para declarar prescrita a pretensão da parte autora ao arbitramento/cobrança dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 25, inciso V, da Lei nº. 8.906/1994 e artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024